Tribunal: TJSP
Processo: 0015511-59.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Correção monetária. Aplicação da Lei 11.960/2009. Suspensão do Tema de Repercussão Geral no 810 até julgamento dos embargos de declaração no RE no 870.947/SE. Julgamento que ocorreu em 03/10/2019. Decisões que mantiveram na íntegra o anteriormente decidido, sem modulação dos efeitos do julgado. Correção monetária que deve ter por base o IPCA-E. Acórdão proferido que está

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Correção monetária. Aplicação da Lei 11.960/2009. Suspensão do Tema de Repercussão Geral no 810 até julgamento dos embargos de declaração no RE no 870.947/SE. Julgamento que ocorreu em 03/10/2019. Decisões que mantiveram na íntegra o anteriormente decidido, sem modulação dos efeitos do julgado. Correção monetária que deve ter por base o IPCA-E. Acórdão proferido que está em consonância com o disposto nas teses vinculantes.
Embargos rejeitados.